Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de tutela cautelar antecedente proposta com o objetivo de compelir os réus a se absterem de praticar atos supostamente caracterizadores de concorrência desleal, sob alegação de existência de sociedade de fato. Requereu-se, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de tutela cautelar antecedente é adequada para postular provimentos satisfativos com base em suposta concorrência desleal, diante da ausência de declaração judicial da existência de sociedade de fato; (ii) determinar se é possível a redução do percentual dos honorários sucumbenciais para o mínimo legal, por ausência de fundamentação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da ação de tutela cautelar antecedente para obtenção de provimentos de natureza satisfativa revela erro substancial na escolha do instrumento processual, inviabilizando o prosseguimento do feito e afastando a aplicação da fungibilidade processual.
4. A tutela cautelar destina-se a garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, sendo incompatível com pedidos que visam diretamente à cessação de condutas tidas como ilícitas, típicos da tutela antecipada.
5. A pretensão da autora está fundada em relação societária de fato ainda não reconhecida judicialmente, configurando hipótese de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC.
6. A desconexão lógica entre o pedido cautelar e a pretensão principal futura (ação de indenização por danos materiais e morais) evidencia a inépcia da inicial, conforme o art. 330, § 1o, II e III, do CPC.
7. A sentença recorrida corretamente extinguiu o feito com fundamento na inadequação da via eleita e ausência de pressuposto fático-jurídico necessário ao interesse processual.
8. Contudo, a fixação dos honorários advocatícios em 12% do valor da causa carece de fundamentação adequada quanto aos critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, notadamente diante da simplicidade da causa e da ausência de instrução probatória.
9. A jurisprudência pacífica do TJDFT reconhece a necessidade de motivação específica para exasperação dos honorários acima do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de tutela cautelar antecedente não se presta à obtenção de provimentos satisfativos, sendo inadequada quando os pedidos têm natureza típica de tutela antecipada.
2. A ausência de reconhecimento judicial da relação jurídica que fundamenta o direito invocado configura hipótese de inexistência de interesse de agir.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais acima do mínimo legal exige fundamentação específica com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 17, 85, § 2o, 300, § 3o, 301, 305, 308, 330, § 1o, II e III, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1426229, 0706649-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJe 13.06.2022; TJDFT, Acórdão 2056733, 0729711-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 1401462, 0736681-50.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.02.2022, DJe 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1799546, 0719567-06.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJe 22.01.2024.